Tribunal: TJDFT
Processo: 0706780-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0706780-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILLE BRAZIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADOS: WELTER LUIZ CAZARIN COSTA e MARCIA BALBI CAZARIN COSTA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por VILLE BRAZIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA contra a decisão de ID 183655788, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos dos Embargos à Execução n. 0749373-18.2022.8.07.0001, em desfavor de WELTER LUIZ CAZARIN COSTA e MARCIA BALBI CAZARIN COSTA, ora agravados. A decisão de origem considerou intempestiva a apelação interposta, nos seguintes termos: Ciente da decisão de id. 182532107 que não conheceu o recurso interposto pela Embargante. Nada a prover quanto a petição de id. 178556523, haja vista que apenas reiterou a petição de id. 171735903, tendo o referido pedido sido indeferimento pelo despacho de id. 177344795. Por fim, a apelação de id. 180291847, é intempestiva, considerando que a sentença de id. 169170491 foi publicada em 29/08/2023 e a referida apelação interposta apenas em 01/12/2023. Assim, ao CJU para certificar o trânsito em julgado e promover a baixa com as cautelas de estilo. Em suas razões recursais o agravante sustenta que o processo de origem foi extinto sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a parte autora não teria promovido a emenda à inicial determinada. Destaca que, visando a retificação da contradição e erros que assolam a sentença proferida, peticionou informando a interposição do agravo em 12/09/2023, mas o magistrado na origem rejeitou a alegação do embargante afirmando que não teria sido demonstrada a interposição de agravo de instrumento antes da prolação da sentença. Assevera que, nesse aspecto, irresignado com o resultado e fundamentação declarada no processo originário, foi interposto, de forma tempestiva, recurso de apelação. Aduz que de forma precipitada, antes mesmo de intimar a parte adversa para se manifestar em contrarrazões, o magistrado atuante na origem proferiu a decisão considerando intempestiva a apelação interposta. Descreve que o cabimento, a tempestividade e demais pressupostos recursais vinculados à apelação são apreciados pela instância recursal, de forma que o juízo de origem não poderia ter interferido no processamento do recurso. Informa estarem presentes os requisitos necessários à antecipação de tutela, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo. Ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja restituído o prazo recursal; e, b) no mérito, o seu provimento, reformando-se a decisão recorrida para confirmar o pedido liminar, restituindo o prazo recursal do recorrente. Preparo recolhido (ID 56618529). É o relato necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a analisar a tutela antecipada requerida. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nesse sentido, o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. No caso em apreço, o agravante pretende a restituição do prazo recursal, visto que o Juízo de origem considerou intempestiva a apelação interposta. Inicialmente, acerca do assunto, convém destacar que o Código de Processo Civil assim estabelece acerca do recurso de apelação: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. § 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. § 2o Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões. § 3o Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade. [...] Nesse aspecto, da leitura do art. 1.010, §3o, do CPC, descrito acima, é possível observar que a remessa dos autos ao tribunal que julgará o recurso de apelação independe de juízo de admissibilidade. Ainda sobre o assunto, nos ensina o ilustre processualista civil Elpídio Donizete[1]: [...] Destaque-se que, de acordo com o CPC/1973, interposta a apelação, o juiz de primeiro grau é quem deveria realizar o primeiro juízo de admissibilidade recursal. Como conclusão ele poderia: (i) deixar de receber o recurso ou (ii) receber o recurso e intimar a parte contrária para contrarrazões. Com ou sem contrarrazões, era possível um segundo juízo de admissibilidade (art. 518, § 2o, do CPC/1973). De acordo com a redação do § 3o, o juízo de admissibilidade passará a ser de incumbência exclusiva do tribunal. Em outras palavras, não há mais duplo juízo de admissibilidade no recurso de apelação. Faltando um dos requisitos de admissibilidade, o recurso não será conhecido – juízo de admissibilidade negativo feita pelo relator, conforme previsão do art. 932, III. Da decisão que nega recebimento cabe agravo interno (art. 1.021), uma vez que se trata de decisão monocrática do relator. Ao contrário, presentes os requisitos, o relator conhecerá a apelação, podendo, inclusive monocraticamente (presentes as hipóteses dos incisos IV e V) negar ou dar provimento (juízo de mérito). O juízo de admissibilidade positivo, apesar de inserto em decisão monocrática, é irrecorrível, uma vez que não há interesse recursal em impugnar uma decisão que já será objeto de apreciação em segundo grau. [...] (Grifou-se). Pois bem. Compulsando os autos de origem e analisando o caso concreto, entendo que, em relação ao juízo de admissibilidade da apelação, feito pela decisão de origem, houve erro de procedimento, que ocorre quando deixa de ser observada determinada regra procedimental que, nos termos da legislação processual, deveria ser aplicada no caso. Com efeito, considero que, de forma diversa do que ficou decidido na origem, a tempestividade ou não do recurso interposto contra a sentença proferida seria de responsabilidade do Juízo ad quem. Outrossim, no tocante à restituição do prazo recursal, entendo que a decisão ora agravada apenas realizou o juízo de admissibilidade recursal, não houve qualquer determinação de supressão ou interrupção do prazo para interposição da apelação. Dessa forma, no caso concreto, vislumbro, pois, a probabilidade do direito vindicado, apenas em relação ao juízo de admissibilidade da apelação interposta visto que, de acordo com a legislação aplicável, é ato privativo da instância revisora, nos termos do art. 1.010, §3o, do CPC, já citado alhures. Segue precedente no mesmo sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONHECIMENTO DE APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. CIÊNCIA DO PATRONO NO PJE. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO. INCONSISTÊNCIA DO SISTEMA PJE. INEXISTENTE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. ATO PRIVATIVO PELA INSTÂNCIA AD QUEM. ART. 1.010, § 3o, DO CPC/2015. 1. De acordo com o artigo 1.003 do Código de Processo Civil, [O] prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. 2. No caso concreto, verificou-se que, muito embora tenha sido protocolado documento intitulado "Apelação", em 12/06/2023, o seu respectivo conteúdo contém, unicamente, um documento intitulado "comprovante de pagamento de títulos", no valor equivalente ao custo do preparo recursal, e nada mais. 2.1. Foi também observado que os comprovantes juntados aos autos pelo apelante, como justificativa para a interposição intempestiva do recurso de apelação, sequer guardam relação com a ação em exame, tampouco com a execução embargada. 2.2. Não foi verificado qualquer erro material ocorrido no sistema do Processo Judicial Eletrônico de 1a Instância, uma vez que nenhuma anormalidade sistêmica fora registrada no período, não estando caracterizado qualquer equívoco na pertinente informação. 3. Nos termos do § 3o do artigo 1.010 do Código de Processo Civil de 2015, não há mais juízo de admissibilidade do recurso de apelação pelo órgão a quo, a tornar insubsistente a alegação de que o juízo de primeiro grau, em acatamento às justificativas apresentadas pela apelante, teria dado seguimento ao seu intempestivo apelo. 4. Verificado que o recurso fora efetivamente interposto em 22/06/2023, quando já havia transcorrido integralmente o prazo recursal, tem-se por configurada a intempestividade do recurso de apelação interposto. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1781982, 07015140620228070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2023, publicado no PJe: 17/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Também reputo presente o perigo da demora, tendo em vista a determinação de certificação do trânsito em julgado da sentença proferida na origem. O assunto, contudo, poderá ser reavaliado quando do exame do mérito. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela apenas para determinar que o recurso de apelação interposto pelo ora agravante (ID origem 180291847) seja, nos termos da legislação vigente, e após a manifestação da parte contrária (art. 1.010, §1o, do CPC), encaminhado ao Tribunal de Justiça para a devida distribuição e análise. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Legal, sem necessidade de informações. Intime-se. Publique-se. Brasília, 11 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Donizetti, Elpídio. Curso didático de direito processual civil / Elpídio Donizetti. – 20. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2017. Pág. 1646.